Tribunal: TJMT
Processo: 0000108-80.2004.8.11.0107
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000108-80.2004.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 205.713.488-15 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DANILO JOAO DE BASTIANI - CPF: 556.918.709-04 (EMBARGANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI - CPF: 026.724.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA (EMBARGADO), CARLOS ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 621.011.291-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI - CPF: 026.724.309-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por DANILO JOAO DE BASTIANI e RAFAEL ARCANGELO DE BASTIANI em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0000108-80.2004.8.11.0107 na “AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO” onde litiga com ESPÓLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, perante a VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 49058953 o colegiado, por maioria, nos termos do voto do relator proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. Num. 50501482 que sejam sanadas as omissões/contradições alegadas, sob pena de se estar negando vigência ao artigo 489 do CPC, no que se refere a não valoração das provas produzidas, da alegada inexistência de prova da ameaça de posse por parte do Embargado (quando nos autos constam provas de que foi seu funcionário Maurício quem abriu a picada durante a noite, de forma sorrateira) e também em concernência a prova de posse produzida pelo Embargado, a qual não se visualiza nos autos, de forma alguma, como bem disse o Juiz a quo, e a Douta Desembargadora Marilsen Andrade Addario, razão pela qual também se estará afrontando os artigos 561 e 567 do CPC e 1210 do CC também são objeto de prequestionamento; que seja modificado o Acórdão proferido, mantendo-se a sentença lançada incólume.

Contrarrazões sob ID. Num. 52047451

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Voto.

Colenda Câmara.

O relatório, em apertada síntese, traduz a natureza da lide e os limites do recurso. De igual forma, a apelação devolve ao Tribunal toda matéria fática existente nos autos, embora, a sentença, de forma parcial não tenha utilizada, aspecto preliminar.

Em seqüência, deve ser visto, que a questão controvertida nos autos, como bem anotado na sentença recorrida, diz respeito a posse de 453,01 hectares de um imóvel rural localizado no município de Nova Ubiratã. Tanto o autor/apelante como os requeridos/apelados, afirmam que detém direitos de posse sobre o referido imóvel, embora, de início, a liminar tenha sido indeferida em face de ausência de turbação. De igual forma, os argumentos trazidos pelas partes litigantes desbordam dos limites da lide, em relação ao pedido, quer na inicial, quer no pedido contraposto em sede de contestação.

Prosseguindo, anoto que o pedido contraposto em sede de contestação, dado ao caráter dúplice da ação possessória, teve ressonância jurídica do prescrito no artigo 922 do CPC/73, aplicável no caso – tempus regit actum – reproduzido pelo artigo 556 do vigente diploma legal.

Por tudo que se extrai, verifiquei que o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, estribou-se em laudo pericial, fez vistas grossas as provas orais, estas importantes em relação ao instituto da posse, desconsiderando, ainda, outros documentos existentes nos autos.

Com relação a prova pericial, o magistrado assim fundamentou:

‘Conforme perícia realizada nos autos, a área litigiosa é de 453,01 hectares, toda coberta de vegetação nativa típicas do cerrado, não há sinais de exploração econômica. Ressalta que o picadão aberto entre as áreas dos requeridos (Fazenda Nova Roma) e a área do litígio (‘L1 – L2’) foi realizada em 2004, assim como que o marco L2 foi colocado a partir da mesma área, confirmando as alegações que essa divisa não foi feita na área em 1988’. (sic).

Anotou, ainda, que, conforme o laudo pericial acostado aos autos, os marcos existentes (L3 – L4 – L5) que seguem a extensão da área até o Rio Ferro, foram colocados em 2004, com características compatíveis com a vigência da legislação de georreferenciamento, contudo consta nos autos que os marcos foram substituídos pela empresa JM AMBIENTAL na referida data.

E, em face destes aspectos, concluiu que não assistem razões ao autor e, em contrapartida, razões existem para os réus em relação ao pedido contraposto julgado procedente.

Feitas estas questões, deve ser visto, em seqüência, que a ação possessória proposta é de INTERDITO e, neste aspecto, visa tão somente assegurar a posse, independentemente de qual direito real lhe tenha dado causa. Tais direitos são protegidos por meio das ações petitórias, ou seja, àquelas que tem a propriedade outro direito real como fundamento do pedido.

Não se pode esquecer que, em relação aos limites da lide – INTERDITO PROIBITÓRIO – deve ser proposto quando houver ameaça à posse, um risco eminente, seja de esbulho ou turbação.

Por tais aspectos, não deve deixar de ser considerado que, quer no pedido inicial, quer no pedido contraposto, as respectivas áreas ainda não foram esbulhadas e, de conseqüência, ainda estão na posse das partes litigantes (autor e réus).

Discute-se, portanto posse. E, para configurar posse, não se pode olvidar que a mesma deriva de um fato, fato este que tanto o autor na inicial, como o réu no pedido contraposto, afirma terem sobre o local. Deve ser visto, por outro lado, que a sentença recorrida, fez vistas grossas em relação as provas orais trazidas nos autos e outros documentos que, de forma subsidiária, registraram questões pertinentes aos limites da lide – posse e suas conseqüências.

E, como se discute posse, analisando a prova pericial, de fls. 283/284, em respondendo a quesito formulado pela parte requerida, destaco:

(1) Queira o Sr. Perito informar há quanto tempo a Fazenda Nova Roma da família De Bastiani existe no local do litígio, isto é, há quanto tempo a família De Bastiani está estabelecida no local do litígio?

Resposta- No âmbito pericial, não foram encontrados elementos que concluam que a posse da área demandada pertença aos réus, tão pouco dizer o tempo de posse’. (sic).

Deve ser visto, por outro lado que, em data de 11/04/2018, foi declarado o término da instrução processual e as partes intimadas a apresentarem memoriais finais.

Conforme depoimento da testemunha MAURICIO SANTINO PEREIRA, este informou ao juiz que se encontra na área desde o ano de 1980, afirmando, ainda, que a posse da citada área pertence ao autos. Narra este, por outro lado, ameaças feitas por parte dos réus, todas as vezes que eram necessárias fazer manutenção, estas consistentes na limpeza da área do picadão. Que, no ano de 2011 as ameaças passaram a ser mais contundentes, o que fez com que fossem lavrados Boletins de Ocorrências.

Realmente, em 30/07/2011, compareceu MAURÍCIO SANTINO PEREIRA perante o 2o Pelotão de Policia de NOVA UBIRATÃ, lavrando o seguinte BO. (fls. 218).

‘Compareceu na sede deste 2o Pelotão PM, a vítima que é gerente da fazenda São Carlos e a testemunha na data e hora acima mencionadas que narraram o seguinte fato ocorrido; Que pelas 08 horas 45 minutos a vitima recebeu uma ligação do número telefônico669955-9164 do suspeito; que através deste telefonema o ameaçou de morte ele e seu patrão proprietário da Fazenda São Carlos o senhor Carlos Antonio Nogueira Junior; ainda disse que se eles eram um bando de grileiros de terras; vagabundos e ladrão; que qualquer um que fosse alinhar uma das divisas de terra, nos fundos e lateral da referida fazenda que faz divisa com a propriedade do suspeito iria matar quem for lá. (sic).

Em 01/11/2011, foi lavrada a seguinte ocorrência (fls. 217):

‘Narra o comunicante MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA, gerente da Fazenda Rio Ferro, que contratou o senhor JOSE ROCHA, topógrafo, para fazer serviço referente a alinhamento de divisa com a fazenda do senhor DANILO DEBASTIANI; que compareceu no local durante a realização dos serviços, que falou para o senhor José, em tom de ameaça que não aceitava ninguém na divisa de sua propriedade; quem ali ficasse ele mataria ou iria mandar matar, referindo a as pessoas de CARLOS NOGUEIRA JUNIOR o proprietário da FAZENDA RIO FERRO, MAURÍCIO SANTINO TEIXEIRA ou o Senhor SERGIO NICOLA prestador de serviços para a FAZENDA RIO FERRO’. (sic).

Estes BO’s guardam sintonia quando, em juízo, respondendo a pergunta formulada pelo advogado do requerido; disse que em relação as ameaças, estas passaram a ser pesadas e somente entrava na área acompanhado de três ou quatro pessoas, pois, sozinho não tinha condições nenhuma de ir. Pretendeu desmistificar esta testemunha o requerido quando, perguntando ao MAURICIO, quem está na posse do imóvel e ele respondeu NÓS. Ora, afirmando que a posse é sua, aspecto tratado como relevante para anotar descrédito em relação ao que disse é muito simples. NÓS - significa a testemunha, na qualidade de preposto do autor, juntamente com este. A interpretação diversa, a meu ver, traduz apenas desinformação a respeito da questão posse e do direito a quem a mesma pertence.

Por outro lado, analisando o depoimento prestado pela testemunha do autor ADALBERTO APARECIDO FABRÍCIO, este, na qualidade de corretor naquela região, afirmou que os requeridos apenas adquiriram 400 hectares de Carlos Antonio Nogueira, destacada de uma área maior da Fazenda Araçatuba e que, inclusive, este não pagou o valor total acertado. Afirmou, ainda, que trabalhou na área objeto desta demanda e os requeridos sempre afirmavam terem área maior, sem, contudo provar nada a respeito.

Comparando estes depoimentos com os depoimentos colhidos das testemunhas arroladas pelo réu, ELEMART GEHM, LAURI SCHURMANN, ALCEU CALDART, ANTONIO LUDOVICO DANIELE e também o informante JOSE RAIMUNDO DA SILVA, estas, embora anotando limites da propriedade do réu. E, apenas informam que tomaram conhecimento dos fatos por informações de terceiros e não afirmaram a existência de tentativa de esbulho por parte do autor, via de seus empregados.

Ora, se as próprias testemunhas do réu, em juízo, afirmam sobre inexistência de tentativa de esbulho por parte do autor, estando a questão apenas alinhada em posse, quanto suficiente, a meu ver, a improcedência do pedido contraposto em sede de contestação.

No caso, o INTERDITO PROIBITÓRIO e de caráter preventivo, isto é, impedir a turbação e/ou o esbulho, este é o limite da lide e, desta forma, o que deve ser visto, realmente, quem provou que estava na posse da citada área em litígio e, segundo vejo as provas, em relação ao pedido contraposto de turbação, não aconteceu.

E não aconteceu porque, tanto em relação ao INTERDITO PROIBITORIO como no que tange a TURBAÇÃO, as respectivas áreas continuam na posse dos litigantes. A turbação ocorre quanto um terceiro impede o livre exercício da posse sem que o legítimo possuidor a perca.

E, diga-se de passagem, embora pedindo turbação em sede de pedido contraposto, o magistrado de piso, de forma equivocada, sentenciou como se fosse mero interdito possessório e o apelado sequer ingressou com embargos de declaração, tacitamente confessando que, em relação a sua área, nunca perdeu sua posse o que me leva dar mais valor às provas produzidas pelo apelante/autor.

E a verdade dos autos, segundo vejo estes fatos concretos. Desta forma, divergindo do posicionamento adotado pelo magistrado quando, fazendo suas razões, decidiu esta ação de cunho possessório com elementos estranhos ao mesmo, sendo a posse derivada de fatos, concluo que, em nenhum momento restou positivado de que os autores estavam tentando turbar a posse do réu e, de conseqüência, segundo penso, é este que, em verdade, estava turbando a posse do autor.

Para eventuais questões de divergências de limites, se for o caso, existem as ações próprias estabelecidas por lei e não podem ser discutidas em sede de interditos possessórios, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Acerca do instituto do interdito proibitório, Orlando Gomes ensina:

"O interdito proibitório é ação possessória, de caráter preventivo, para impedir turbação ou esbulho. O possuidor ameaçado de sofrê-los previne o atentado, obtendo mandado judicial para segurar-se da violência iminente. Para impetrar o interdito proibitório, basta que o possuidor receie de ser molestado em sua posse. A pretensão dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbulho. A ação preventiva do possuidor tem cabimento tanto quando há ameaça de turbação como de esbulho". (In: Direitos Reais, 18a ed., pg. 94, Rio de Janeiro, Forense, 2002)

Conforme disserta DANIEL AMORIM DE ASSUNÇÃO NEVES:

‘A ação de interdito proibitório tem nítida natureza inibitória, voltando-se para evitar que a ameaça de agressão à posse se concretize. (...) De qualquer forma, o que se busca com tal demanda judicial é evitar a prática do ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação’. (fonte Google).

O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena pecuniária, nos termos do artigo 567 do CPC, in verbis:

‘O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho eminente, mediante expedição de mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito’.

No conceito de prova, temos que esta deve ser encarada como todo e qualquer elemento material dirigido e colocado à disposição do juiz ou do órgão colegiado (em grau recursal) para esclarecer o que foi alegado pelas partes, especialmente situações fáticas, que é o caso em comento. Tem-se, por outro aspecto, que o objeto da prova são os relevantes fatos controvertidos, no caso, a questão posse levantada pelo autor na inicial e a do réu trazida no pedido contraposto.

De outro lado deve ser analisada em todo o contexto os autor, numa análise de persuasão racional, livre convencimento motivado e fundamentado do juiz, sistema adotado no Brasil, dentro da dicção do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por sua vez, cabe ao autor da ação demonstrar que estão presentes os requisitos da proteção possessória pretendida, isto é, a ameaça perpetrada pelos réus de tentativa de turbação ou esbulho. De outro lado, em existindo pedido contraposto, este mesmo ônus é carreado para a parte ré e, para ambos, se aplica o prescrito no artigo 561 e seus incisos do Código de Processo Civil que reproduziu o artigo 927 e seus incisos do CPC revogado.

Assim, os requisitos autorizadores do interdito proibitório, tratado pelo autor e do turbação elencada pelos réus no pedido contraposto (artigo 567 do CPC), no caso concreto, cotejando as provas existentes nos autos, estão comprovados já que, até o próprio requerido, via de seu advogado, quando da informação de quem estava na posse procurando resposta da testemunha do autor MAURICIO SANTINO PEREIRA, este, afirmando NÓS, o preposto e o patrão, é aspecto que, baixando os fatos à realidade, se tornou incontroverso.

Assim, demonstrados estão a posse e a tentativa de esbulho, esta concretizada pela ameaça por parte dos réus, dentro do que, a respeito, já pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘Reconhecidos os pressupostos para a propositura da ação possessória – interdito proibitório – deve ser deferida, com escopo de evitar-se atos de agressão à posse. Isso ocorre porque, para o exercício do interdito proibitório, a p0arte necessita demonstrar a posse, alem, da ameaça de turbação e esbulho’. (STJ, AGint nos EDcl no REsp 243841-MS), julgado em 26/09/2017).

Do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encarto neste acórdão os seguintes julgados.

‘O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015). 2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelo autor, como também a ameaça da posse pelo réu. 3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo o réu desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, a reforma da sentença é medida que se impõe. 4. Inviável o acolhimento de pedido contraposto, no sentido de deferir a reintegração de posse aos réus sobre área remanescente à do litígio, se ausente a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC. N.U 0001339-96.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)’.

‘RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que lhe proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório. Tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrando, por documentos, laudo pericial e oitiva de testemunhas em audiência de instrução, que a posse anterior está na iminência de sofrer turbação ou esbulho, é de se julgar procedente o pedido inicial. (N.U 0004560-63.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)’.

Desta forma, salientando nas orientações de MOACYR AMARAL SANTOS que alude “os meios de prova não são criações abstratas da lei, mas generalização de experiência’, aplicando-se o livre convencimento, discordo do posicionamento adotado pelo juiz e, no caso em apreço, a questão deve ser de procedência da ação de INTERDITO PROIBITORIO e improcedência da MANUTENÇAO DE POSSE almejado pelos réus no período contraposto, já que, ao contrário do constante da sentença, foi este o pedido apresentado.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em conseqüência, julgar procedente a ação de Interdito Proibitório proposto pelo autor CARLOS ANTONIO NOGUEIRA e julgar improcedente o pedido contraposto (Manutenção de posse) formulado pelos requeridos RAFAEL ARCANJO DEBASTIANI e DANILO JOÃO DEBASTIANI, invertendo o ônus de sucumbência. Determino que, ao depois de transitar em julgado, baixado os autos à instância de piso, para que seja expedido o devido e necessário MANDADO PROIBITÓRIO para que os requeridos de abstenham dos atos preparatórios de turbação, sob pena de multa pecuniária que, desde já, arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia.

É como voto.”

Nos termos do artigo 556 do CPC, considerando que o pleito possessório tem caráter dúplice, é licito ao réu, na contestação, alegar que, ao contrário do pretendido pelo autor, este que está ofendendo a sua posse, pretender a proteção possessória, independente de outra demanda conexa.

Comprovando que o magistrado, ao sentenciar, divergiu do conceito posse para apreciar o pedido, o Tribunal, revendo esta situação, pode, em face do efeito devolutivo, apreciar esta situação em grau recursal. O Tribunal não está afeto tão somente aos termos da sentença e pode utilizar de outros argumento jurídicos para decidir, respeitando sempre os limites da lide.

Estando demonstrado nos autos que os requisitos da ação possessória (interdito proibitório) estão perfeitamente demonstrados nos autos, da análise das provas existentes, esta ação deve ser julgada procedente, com a condenação da parte contraria a abster der atos preparatórios de turbação, sob pena de multa diária. De conseqüência, não demonstrados atos de turbação almejados no pedido contraposto, de rigor se apresenta a improcedência deste pedido.

Conhecido e provido o pedido principal (interdito proibitório) e, por consequência lógica, improcedente o pedido contraposto, transitado em julgado, compete ao magistrado de piso, ao depois do processo ser baixado, expedir o mandado proibitório e a cominação pecuniária imposta pelo acórdão.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020